Tribunal: TJES
Processo: 5001159-53.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-53.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
RECORRIDO: JULIANA MENEGATTI MARTINS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001159-53.2023.8.08.0044

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

RECORRIDO
: JULIANA MENEGATTI MARTINS PASOLINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PROFESSORA. DESVIO DE FINALIDADE E CARÁTER PERMANENTE DA ATIVIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. TEMA 191/STF. RITO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS OU RPV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO RITO EXECUTÓRIO. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, contratada pelo Município de Santa Teresa em regime de designação temporária para exercer a função de professora nos períodos de 01/02/2018 a 21/12/2018, 02/02/2018 a 21/12/2018 (conforme registros) e 01/02/2019 a 20/08/2020, pleiteia a declaração de nulidade dos contratos e a condenação da municipalidade ao pagamento do FGTS correspondente.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados nos períodos indicados, ante o desvio de finalidade; b) condenar o Município ao recolhimento dos valores de FGTS, a serem apurados em liquidação. Determinou, ainda, o cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 do CPC.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Santa Teresa, sustentando a legalidade das contratações temporárias com base na legislação local e a ausência de direito ao FGTS para servidores estatutários. Subsidiariamente, questiona o rito de cumprimento de sentença, alegando a necessidade de observância ao regime de Precatórios/RPV (art. 100, CF) e a inaplicabilidade da multa do art. 523 do CPC à Fazenda Pública.

4. No mérito, o recurso não merece provimento. A contratação temporária é exceção constitucional (art. 37, IX, CF) e exige transitoriedade e excepcional interesse público. No caso, a contratação para a função de professora em períodos sucessivos para suprir necessidade permanente da administração desnatura o caráter temporário, configurando nulidade por burla ao concurso público. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 191 (RE 596478), a declaração de nulidade do contrato temporário gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que o desvio de finalidade na contratação temporária atrai o direito ao FGTS. Quanto ao rito executório, assiste razão parcial ao recorrente. As condenações impostas à Fazenda Pública devem seguir o rito previsto no art. 100 da Constituição Federal (Precatórios ou Requisição de Pequeno Valor - RPV), sendo inaplicável a multa prevista no art. 523, §1º do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 415). Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe apenas para adequar o rito de execução e afastar a cominação de multa por não pagamento voluntário.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a execução do julgado observe o regime de Precatórios ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 100 da Constituição Federal e legislação municipal de regência, afastando a aplicação da multa do art. 523 do CPC. Mantida a sentença em seus demais termos por seus próprios fundamentos.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isenção de custas processuais legalmente prevista para o ente público.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)